Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Personalidade. Consequências. Regime.

1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes, não deixando dúvidas de que o réu ameaçou a vítima ao dizer que “iria transformar sua vida num inferno” e “que se fosse preso, um dia sairia da prisão, e teria motivo para ser preso novamente, por fazer “alguma coisa”, são suficientes para condenação.

2 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social (STJ, tema 1.077).

3 - As consequências extrapolam as previstas para o crime de ameaça se a vítima teve que se mudar da cidade em que vivia, por medo do réu.

4 – Se, embora reincidente o réu, a anotação é antiga, o crime - punível com detenção - não é grave, o regime prisional pode ser o aberto, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.

5 - Apelação provida em parte.